Tribunal: TJPA
Processo: 0012780-39.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECU??O PENAL. CRIME NOVO PRATICADO QUANDO APENADO SE ENCONTRAVA COM MONITORAMENTO ELETR?NICO EM PRIS?O DOMICILIAR. PRIS?O EM FLAGRANTE. FALTA GRAVE. REGRESS?O PARA REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. REFORMA DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - No teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso no curso da execu??o penal, comete falta grave, nos termos do art. 52 da mesma lei. E, conforme S?mula 526 do STJ, ?O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do tr?nsito em julgado de senten?a penal condenat?ria no processo penal instaurado para apura??o do fato.? Portanto, ? consect?rio do reconhecimento da pr?tica de falta grave a regress?o do regime prisional independente do tr?nsito em julgado de eventual senten?a penal condenat?ria referente ao delito cometido no curso da execu??o.- N?o h? raz?es para o acolhimento do pedido de reforma da decis?o que decretou a regress?o do agravante, pois se encontra em conson?ncia com a legisla??o e o entendimento aplicado pela Jurisprud?ncia. Al?m do que, o PDP ? um procedimento de esfera administrativa, realizada sob o manto do contradit?rio, in casu, este procedimento foi realizado com a oitiva do apenado e presen?a do seu defensor, n?o merecendo reparo.- E com rela??o ? alega??o de desproporcionalidade da decis?o agravada, entende-se que o ju?zo a quo, na decis?o impugnada, agiu em conson?ncia com os princ?pios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, n?o havendo que se falar em modifica??o das reprimendas aplicadas.

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nª _____________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 0012780-39.2018.8.14.0401
COMARCA DA CAPITAL- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITADA DE BELEM/PA
AGRAVANTE:
JEAN MIRANDA CORREA
(DR. FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA - OAB/PA 23.237)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME NOVO PRATICADO QUANDO APENADO SE ENCONTRAVA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM PRISÃO DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. REFORMA DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- No teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso no curso da execução penal, comete falta grave, nos termos do art. 52 da mesma lei. E, conforme Súmula 526 do STJ, ¿O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.¿ Portanto, é consectário do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução.
- Não há razões para o acolhimento do pedido de reforma da decisão que decretou a regressão do agravante, pois se encontra em consonância com a legislação e o entendimento aplicado pela Jurisprudência. Além do que, o PDP é um procedimento de esfera administrativa, realizada sob o manto do contraditório,
in casu
, este procedimento foi realizado com a oitiva do apenado e presença do seu defensor, não merecendo reparo.
- E com relação à alegação de desproporcionalidade da decisão agravada, entende-se que o juízo
a quo
, na decisão impugnada, agiu em consonância com os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, não havendo que se falar em modificação das reprimendas aplicadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 04ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 22 de Fevereiro de 2021 a 01 de Março de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
Belém/PA - 01 de Março de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 0012780-39.2018.8.14.0401
COMARCA DA CAPITAL- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITADA DE BELEM/PA
AGRAVANTE: JEAN MIRANDA CORREA (DR. FABRÍCIO QUARESMA DE SOUSA - OAB/PA 23.237)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto por
JEAN MIRANDA CORRÊA
, por intermedio de advogado constituido, em razão de decisão do
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais

da Região Metropolitana de Belém/PA,
às fls. 14/15, que determinou a
REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO,
nos termos do Art. 118, inciso I, da LEP, diante da PRÁTICA DE NOVO CRIME, tipificado como FALTA GRAVE, conforme Art. 50, inciso V, e Art. 52 da LEP, com fixação de nova data base a data da prisão em flagrante, ou seja, 05/03/2020. Também revogou, se houver, 1/3 do tempo remido ou dias trabalhados/estudados até a data da infração disciplinar, e que, diante da recaptura com novo delito, declarou a situação do apenado como de mau comportamento por 12 (doze) meses, ou seja, até 04/03/2021.

Consta nas razões recursais, às fls. 03/09, que a decisão agravada está homologando suposta infração ao Art. 50, V, da LEP, que consiste descumprir, no regime aberto as condições impostas, uma vez que o recorrente foi indiciado por suposto novo delito nos autos de nº 00050005001-62.2020.8.14.0401.

Assim, requer a reforma da regressão aplicada, pois sequer existe oferecimento da denúncia, mas apenas procedimento administrativo, que foi homologada de forma precipitada. Aduzindo que, aplicar qualquer tipo de punição sem que haja ao menos início à ação penal é desproporcional, é flexibilizar o princípio de inocência. Portanto, requer ainda a reforma da dosimetria da sanção para que seja aplicada de forma proporcional.

Em contrarrazões às fls. 21/22, o Ministério Público manifesta-se pelo
improvimento
do recurso.

Em juízo de retratação às fls. 23, o Juízo a
quo
manteve a decisão agravada.

O Órgão Ministerial de 2º Grau apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, às fls. 32/33,
Dr. Claudio Bezerra de Melo,
que se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e no mérito pelo

seu
improvimento.

É o relatório
.
V O T O

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade e passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante relatado, o ora agravante pugna, com a reforma da decisão recorrida, pelo restabelecimento do regime ABERTO, já que a homologação de PDP em decorrência da prática de novo crime, sem o oferecimento da denúncia pelo Órgão Ministerial viola o sistema acusatório e ofende o art. 129,1, da Carta Magna. Requer ainda a reforma da dosimetria da sanção para que seja aplicada de forma proporcional, aduzindo que, aplicar qualquer tipo de punição sem que haja ao menos início da ação penal é desproporcional.

De fato, no teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso no curso da execução penal, comete falta grave, nos termos do art. 52 da mesma lei.

E, conforme Súmula 526 do STJ, ¿O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.¿

Portanto, é consectário do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução.

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO. APURAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA INSTAURAÇÃO DE PAD. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese da imprescindibilidade da instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD para reconhecimento da prática de falta disciplinar amolda-se à jurisprudência desta Corte, consolidada em seu enunciado sumular n.º 533. O entendimento em testilha deve ser aplicado, inclusive, no tocante ao cometimento de falta disciplinar consistente na prática de crime doloso durante a execução da pena.
2. Para fins de regressão cautelar, no entanto, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva.
3. In casu, o magistrado a quo determinou a dispensa de procedimento administrativo disciplinar para ambas as hipóteses (regressão cautelar e definitiva), devendo a decisão subsistir apenas no tocante ao aspecto acautelatório, mantida a anulação parcial.
4. Este Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para se reconhecer a falta greve decorrente da prática de novo delito no curso da execução. Nesse sentido, o verbete sumular n.º 526.
5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade da regressão cautelar de regime, mantendo, contudo, a declaração de nulidade no tocante à dispensa prévia da instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento definitivo da falta disciplinar cometida pelo paciente. (STJ. AgRg no HC 423.979/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. NOVO MARCO PARA BENEFÍCIOS - EXCETO LIVRAMENTO CONDICIONAL, COMUTAÇÃO E INDULTO. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso no curso da execução penal, comete falta grave, nos termos do art. 52 da mesma lei. III - São consectários do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional, o estabelecimento de novo marco para benefícios da execução - exceto livramento condicional, comutação e indulto -, bem como a perda dos dias remidos, independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução.
IV - A natureza especialmente grave da falta disciplinar - prática de roubos majorados pelo emprego de arma - justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127, da LEP).
Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 399.472/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Portanto, não há razões para o acolhimento do pedido de reforma da decisão que decretou a regressão do agravante, pois se encontra em consonância com a legislação e o entendimento aplicado pela Jurisprudência. Além do que, o PDP é um procedimento de esfera administrativa, realizada sob o manto do contraditório,
in casu
, este procedimento foi realizado com a oitiva do apenado e presença do seu defensor, não merecendo reparo.

Vale ressaltar que o agravante foi preso em flagrante delito, pela prática prevista no art. 33 e 35 da Lei de Drogas quando praticou o novo crime motivo da regressão, o que demonstra que o agravante não tem interesse de ser reinserido no convívio em sociedade, uma vez que estava em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Some-se a isso o fato do agravante ter sido preso em flagrante no cometimento de novo delito, o que por si só, já configura falta grave.

E com relação à alegação de desproporcionalidade da decisão agravada, entende-se que o juízo
a quo
, na decisão impugnada, agiu em consonância com os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, não havendo que se falar em modificação das reprimendas aplicadas.

Pelo exposto,
acompanhando parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo-se a decisão em todos os seus fundamentos
.

É o voto.
Belém/PA - 01 de Março de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3771.